Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Débitos tributários. Multa contratual. Base de cálculo. Parcial provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que impôs multa contratual de 10% sobre o valor integral da dívida tributária incidente sobre imóvel objeto de transação entre as partes, em razão do descumprimento do prazo ajustado para quitação. A parte agravante alegou que a multa deveria incidir sobre o valor consolidado e efetivamente pago ao Distrito Federal, e não sobre o montante original da dívida.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a produção de prova oral para demonstrar condição não expressamente prevista na escritura pública; e (ii) saber se a multa contratual prevista em cláusula específica deve incidir sobre o valor originário da dívida tributária ou sobre o valor consolidado e efetivamente pago ao ente tributante.
III. Razões de decidir 3. A produção de prova oral foi corretamente indeferida, tendo em vista que as tratativas entre as partes foram formalizadas por meio de escritura pública, não havendo necessidade de dilação probatória.
4. A cláusula contratual estabelece a aplicação de multa de 10% sobre o valor total da dívida tributária, sendo razoável interpretá-la como referida ao montante efetivamente consolidado e quitado pelo devedor, e não ao valor estimado à época do ajuste.
5. Ainda que a obrigação tenha sido cumprida após o ajuizamento da ação, o inadimplemento inicial justifica a manutenção da sucumbência, ante a necessidade de provocação judicial para o adimplemento.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.